Tribunal: TJSP
Processo: 1501018-20.2023.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado –– Materialidade da infração comprovada – Indícios suficientes de autoria – Pronúncia – Necessidade – Qualificadoras mantidas – Competência dos juízes leigos para decisão da causa – Recurso improvido.